Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-92.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE POR “ERRO IN PROCEDENDO”. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS SUBSTABELECIDOS. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL. PERSISTÊNCIA DA INTIMAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS SUBSTABELECENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO ANULADO DESDE ENTÃO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. No substabelecimento, sem reserva de poderes, ocorre transferência definitiva dos poderes conferidos aos novos patronos que impõe a retificação da autuação para que as intimações sejam realizadas em nome do advogado substabelecido, principalmente se existe pedido expresso nesse sentido.

II. No caso concreto, configura cerceamento de defesa a intimação endereçada e publicada apenas em nome do advogado substabelecente (Código de Processo Civil, art. 272, § 2o), em relação à juntada de laudo pericial, do qual a parte apelante (demandada) não teve a oportunidade de se manifestar e que foi valorado na sentença condenatória em seu desfavor (prejuízo processual).

III. Evidenciado o “error in procedendo” a partir da juntada do laudo pericial, por ofensa ao contraditório. Processo anulado desde então, com ressalva do alvará de levantamento dos honorários periciais.

IV. Recursos conhecidos. Preliminar acolhida. Recurso adesivo provido. Prejudicado o recurso principal.